Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-15.2023.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002901-15.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA NARA SILVA - CPF: 054.028.793-89 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o relator, destacando que, embora não seja o patamar de danos morais corriqueiramente aplicado por esta magistrada, se trata de um caso mais delicado, em que pode gerar certa limitação de forma permanente. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEDA DE ÔNIBUS – LESÃO CORPORAL - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a imprudência do motorista de ônibus, que deu causa ao acidente, é dever indenizar os danos causados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente em parte os pedidos formulados na presente ação para condenar o Requerido a pagar a quantia de R$8.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ e com juros de mora de 1% a.m a contar da citação.

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar a condenação em danos morais e condenar a ré em danos estéticos.

Houve a apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento decorre do fato de que meados de julho/2022 sofreu uma queda quando adentrava o ônibus circular do Município de Sorriso-MT, tendo o motorista arrancado com o veículo antes da autora entrar, causando lesão em seu tornozelo, e lesão permanente no tendão do pé da autora.

A autora aduz que o acidente lhe gerou danos morais e estéticos, vez que faz com que a Autora andasse mancando e machucando cada vez mais seu tornozelo, tendo que usar cadeira de rodas.

Em sede de contestação, a recorrente alega a ausência de provas dos danos estéticos e morais. Apresentando laudos médicos e prova da existência de ação proposta pela autora contra o INSS a fim de receber beneficio em razão doença de Charcot-Marie-Tooth que causa deformidades ortopédicas.

O magistrado reconheceu a responsabilidade do promovido no seguinte sentido:

“
Foi realizada audiência de instrução com a oitiva da parte Requerente bem como, testemunha autoral que confirmou os fatos narrados na exordial
.(...)

In casu, a requerente logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito pois a testemunha Isabela confirma os fatos narrados na inicial
..(...)

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a Autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada.

No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro.

Por outro lado, entendo que o pleito de dano estético não comporta acolhimento ao passo que o dano estético consiste na ofensa à integridade física e aparência estética da vítima, capaz de gerar constrangimentos e prejuízos no convívio social daquele que sofre a lesão. Todavia, verificando-se, no caso em análise, que a lesão no tornozelo, em virtude do acidente ora relatado, é incapaz de gerar qualquer prejuízo à sua imagem ou situação vexatória que prejudique seu convívio social, indevida se torna a indenização por danos estéticos
.” - grifei

Pois bem. Restou incontroversa a ocorrência da queda da autora do ônibus.

Com efeito, comprovada a imprudência do condutor do ônibus, que deu causa a queda, é dever da ré indenizar a autora pelos os danos causados.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a título de danos morais, tenho, todavia, que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
arbitrada na r. sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, os danos estéticos restaram configurados, diante da ofensa ao direito da personalidade da autora, no que tange às lesões corporais suportadas, que dão ensejo aos danos estéticos pleiteados e satisfatoriamente comprovados nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. QUEDA DE PASSAGEIRO AO DESCER DE ÔNIBUS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
Responsabilidade da empresa de transporte coletivo pelos danos causados à passageira, que viajava no interior do coletivo e caiu ao descer quando o motorista arrancou de forma brusca.Devida indenização por danos morais e estéticos decorrentes do próprio evento e que dizem respeito à violação da integridade física da autora. Danos morais. Quantum mantido. Danos estéticos. Valor arbitrado neste julgamento
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”(TJ-RS - AC: 70080960917 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 29/04/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020) - grifei

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos estéticos, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024